Tribunal: TJBA
Processo: 0000898-78.2009.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000898-78.2009.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGNELO BATISTA MACHADO FILHO

Advogado(s)
:
VALTERCIO DE AZEVEDO CERQUEIRA, AGNALDO SANTANA MACHADO, AGNELO BATISTA MACHADO NETO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, DANIEL DE PONTES ALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM A
PELAÇÃO CÍVEL
.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO A
PELO
POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932, DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte já se posicionou quanto a não aplicação do referido parágrafo único do art. 932 do CPC nos casos de ofensa à dialeticidade recursal.

2
. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão
ad quem
.

3
. O Recorrente, em suas razões de apelo, não rebateu o
decisum

hostilizado no
a
pel
o, isso porque o recurso aviad
a.
Não houve, contra-argumentação às premissas firmadas pelo juízo sentenciante.

4. À vista da generalidade dos argumentos constantes nas razões de apelação, que não contrapõem objetivamente os fundamentos invocados na decisão, o apelo não se presta ao atendimento da exigência constante no art. 1.010, inc. II, do CPC, razão pela qual não foi conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0000898-78.2009.8.05.0229
, em que figuram como Embargante AGNELO BATISTA MACHADO FILHO e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13